Tribunal: TJDFT
Processo: 0015558-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUTOR HABILITADO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFETIOS LEGAIS REALIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do §1o, neste caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Por sua vez, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do TJDFT, as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a publicação no órgão oficial ou envio de carta registrada a elas.
3. Constatado que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via.
4. Recurso conhecido e não provido.